Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013127-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), ALAIN ALEM DE OLIVEIRA - CPF: 616.251.401-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA POR APONTAMENTO CRIMINAL EXTINTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer o acesso do agravado à plataforma digital de transporte, após desativação da conta por suposto apontamento criminal extinto por sentença com trânsito em julgado em 2017.

O agravado alegou que a desativação lhe privou de sua única fonte de renda e que não havia pendência criminal justificadora da medida, apresentando certidão de extinção de punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência consistente na reativação da conta do motorista em plataforma digital, diante da desativação motivada por apontamento criminal extinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada indica que o apontamento criminal utilizado como justificativa pela agravante foi extinto com trânsito em julgado há anos.

A medida de desativação, sem contraditório efetivo e baseada em fato extinto, mostra-se desarrazoada e violadora da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

Ausente risco de irreversibilidade da medida, pois eventual reforma da decisão permite nova exclusão, desde que motivada legitimamente e com contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de conta de motorista em plataforma digital quando a desativação basear-se exclusivamente em apontamento criminal extinto. 2. A ausência de contraditório e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida autorizam a manutenção da decisão de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos (Processo no 1016534-22.2025.8.11.0041), em trâmite perante a 11a Vara Cível da Capital, ajuizada por Alain Alen de Oliveira, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a reativação do cadastro do autor na plataforma, sob pena de multa, fundamentando a decisão na necessidade de garantir a manutenção da atividade profissional e renda do autor.

Inconformada, a agravante

defende, que a manutenção do motorista na plataforma contraria as políticas internas e compromete a segurança dos usuários, destacando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, mormente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Discorre quanto ao justo motivo para a desativação da conta, que ocorreu após reprovação em verificação de segurança em razão da existência de apontamento criminal (processo no 0003040-03.2008.8.11.0042 — crime de concussão), informação admitida pelo próprio agravado, exercendo em exercício regular de direito ante a existência da cláusula contratual que autoriza a rescisão sem aviso prévio em casos de descumprimento das normas da plataforma e a proteção da autonomia privada e liberdade contratual. Pontua quanto a ausência de perigo na demora para o agravado, considerando que este atuou por apenas dois meses na plataforma e que poderia explorar outras formas de obtenção de renda. Ao final, pugnou pela reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 284742383).

O douto magistrado prestou as informações, mantendo a decisão agravada (id. 293968428).

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 290738881).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer manejada por Alain Alen de Oliveira em desfavor de
Uber do Brasil Tecnologia Ltda., discorrendo que
teve sua conta desativada injustamente pela plataforma da requerida sob a justificativa de envolvimento em processo criminal extinto com trânsito em julgado em 2017, tendo inclusive apresentado certidão comprobatória do arquivamento.

Relata que a decisão da empresa de desligá-lo da plataforma resultou em cessação abrupta e injustificada de sua única fonte de renda, causando-lhe prejuízos materiais, estimados em R$ 4.272,40, e danos morais, cujo ressarcimento pleiteia no valor de R$ 5.000,00.

Requereu, em sede de tutela provisória de urgência para reativação do seu cadastro na plataforma da ré, que foi deferido pelo juízo de origem.

Em face da decisão, se insurge a agravante,
apontando justo motivo para a desativação da conta, que ocorreu após reprovação em verificação de segurança em razão da existência de apontamento criminal (processo no 0003040-03.2008.8.11.0042 — crime de concussão), informação admitida pelo próprio agravado, exercendo em exercício regular de direito ante a existência da cláusula contratual que autoriza a rescisão sem aviso prévio em casos de descumprimento das normas da plataforma e a proteção da autonomia privada e liberdade contratual. Pontua quanto a ausência de perigo na demora para o agravado, considerando que este atuou por apenas dois meses na plataforma e que poderia explorar outras formas de obtenção de renda. Ao final, pugnou pela reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, indeferindo o pleito de anotação de restrição de transferência no veículo de propriedade do agravado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência consistente no reestabelecimento do acesso do agravado à sua conta de motorista na plataforma da agravante.

Inicialmente, cumpre recordar que a concessão de tutela provisória de urgência exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Dito isso, a
documentação colacionada aos autos revela que o agravado foi excluído da plataforma
sob a justificativa de existência de processo criminal
já encerrado com trânsito em julgado em 17.02.2017.

A desativação automática, sem contraditório efetivo, fundada em
mero apontamento criminal antigo e já extinto
, revela-se desarrazoada e
incompatível com os princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana
, em especial quando afeta diretamente a única fonte de sustento do trabalhador.

É certo que a agravante poderá demonstrar, no curso da instrução probatória, eventual justo motivo para o desligamento. No entanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra
perigo de irreversibilidade da medida deferida
, uma vez que, se reformada em momento posterior, a empresa poderá proceder à nova exclusão do agravado, desde que fundada em motivo legítimo e observando o contraditório.

Bem pontuou a d. magistrada de origem:

“
Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista a documentação acostada aos autos, especialmente a certidão acostada ao ID 187999757, que demonstra a extinção de punibilidade do autor e o trânsito em julgado do processo, na data de 17/02/2027, não havendo, nesse momento processual, qualquer pendência criminal que justifique sua exclusão da plataforma.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que o autor retira da atividade de motorista de aplicativo a sua subsistência, e encontra-se privado de sua fonte de renda
”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025